Tribunal: TJBA
Processo: 0000106-38.2020.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000106-38.2020.8.05.0036 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: KAIZA DOS SANTOS RAMOS Advogado(s): MARCO ANTONIO GUANAIS AGUIAR ROCHAEL FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO – SENTENÇA QUE, APÓS DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 do CP), CONDENA A RÉ À PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, PELA PRÁTICA DE CRIME DO ART. 129, CAPUT, DO CP (LESÃO CORPORAL), ASSEGURANDO-LHE, ENTRETANTO, O BENEFÍCIO DO ‘SURSIS’ - APELO DEFENSIVO PLEITEANDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DE ‘VIAS DE FATO’ (ART. 21 DO DECRETO LEI Nº 3.688/1941 – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ACERVO PROBATÓRIO CONSISTENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DE INVIÁVEL ACOLHIDA – CONDENAÇÃO DE RIGOR – DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Sentença que julgou parcialmente procedente a Denúncia para, embora reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva no concernente ao crime de ameaça (CP, art. 147), com a consequente extinção da punibilidade da Ré, condenou-a, entretanto, pelo crime de lesões corporais, conforme tipo previsto no art. 129, caput, do CP, fixando-lhe pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além de assegurar-lhe o benefício do sursis, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Diploma Repressivo (ID 82026219). II – Recurso defensivo pugnando pela absolvição por ausência de lastro probatório mínimo para sustentar juízo condenatório. Em caráter subsidiário, requer a desclassificação do delito de lesão corporal (art. 129, caput, do CP) para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941 (ID 82026228). III - Materialidade e autoria do crime de leões corporais que se encontram suficientemente provadas nos autos, notadamente pela palavra da vítima, que, em juízo, descreveu com riqueza de detalhes as agressões sofridas, sendo perseguida pela Ré até a porta da sua casa. IV - Na hipótese em exame, as declarações da ofendida foram corroboradas por testemunhas presenciais dos fatos, cujos depoimentos se acham transcritos resumidamente na Sentença em seus aspectos mais significativos, cabendo reproduzir o eloquente testemunho prestado por MARGARETE ALVES DA SILVA, em absoluta sintonia com o relato da ofendida, nos seguintes termos: “[...] que no dia do ocorrido ouviu uma gritaria na rua, quando abriu a janela da sua casa, e viu a Acusada em cima da vítima apertando o pescoço dela, momento em que separam e a vítima entrou em sua casa, e a Acusada tentando empurrar as pessoas para ir atrás da vítima para continuar as agressões. Teria ouvido a Acusada dizer que a vítima podia preparar o cachão. A vítima teria ficado com o pescoço todo machucado. Que ficou sabendo que a confusão começou na Rua Barão e a Acusada foi atrás da vítima até a porta de sua casa” (grifos nossos). V – Conjunto probatório consistente, restando inviabilizadas as teses defensivas de que não existiriam provas das agressões, bem assim a pretensão desclassificatória para simples contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941. VI – Condenação de rigor, não merecendo censura a operação dosimétrica que fixou a pena, pelo crime de lesões corporais (art. 129, caput, do CP), no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além de assegurar à Ré, ora Apelante, o benefício do sursis, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Diploma Repressivo, impondo-lhe, no primeiro ano, a condição de prestar serviços à comunidade, além de outras medidas restritivas de direitos. VII – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do Apelo. VIII – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000106-38.2020.8.05.0038, da Comarca de CAETITÉ/BA, figurando como Apelante KAIZA DOS SANTOS RAMOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas. Salvador,